Tribunal: TJPA
Processo: 0008318-15.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recursoIn casu, o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado.Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
Poder Judici
á
rio
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
Endere
ç
o: Av. Almirante Barroso, n
º
3089 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Bel
é
m - PA
ACÓRDÃO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0008318-15.2017.814.0000
EMBARGANTE: UNIMED SEGURADORA S/A
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 207184
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
In casu,
o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Turma julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0008318-15.2017.814.0000
EMBARGANTE: UNIMED SEGURADORA S/A
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 207184
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por UNIMED SEGURADORA S.A, já qualificada nos presente autos, em face do Acórdão n.º 207184 (fls. 108/110V), cuja ementa transcrevo abaixo:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. CONEXÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO INCOMPETENTE ATÉ QUE OUTRA SEJA PROFERIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
Se a parte prova a sua incapacidade econômico-financeira de arcar com as custas processuais, há de ser deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação do benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação da autora.
RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões recursais de fls. 111/122, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada seria contraditória.

Aduz que a embargada contratou três seguros de vida junto as seguradoras Unimed Seguros, Itacu Seguros S/A e Mongeral Aegon Seguros e Previdência, sendo as apólices contratadas em nome de Débora dos Santos.

Assevera que após o falecimento da segurada, a embargada ingressou com três demandas contra as respectivas seguradoras, requerendo o pagamento do capital segurado, cujos valores ultrapassam 5 (cinco) milhões. Entende que as ações possuem a mesma causa de pedir, motivo pelo qual entende que há conexão entre as causas, e, portanto, a nulidade da decisão proferida pelo magistrado a quo, bem como a proferida no presente agravo de instrumento.

Assevera que posteriormente o magistrado a quo reconheceu a existência de conexão e remeteu os autos ao juízo prevento. Sustenta que a decisão embargada deverá reconhecer a reunião dos processos no juízo prevento, não havendo que se considerar a validade de qualquer decisão nos autos em comento.

Alega, ainda, a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não restou caracterizada a sua condição de pobreza.

Requer que os aclaratórios sejam conhecidos e providos para integrar os pontos contraditórios.

Instado, a parte contrária não apresentou contrarrazões conforme consta nas fls. 125.

É o relatório.
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
2.

Razões Recursais

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Alega o embargante que a decisão deste Colegiado seria contraditória, pois seriam nulos os atos praticados na origem e no presente agravo, pois proferido por juízo incompetente, em razão da existência de conexão entre ações, bem como alegou contradição em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

No entanto, tais pontos foram explicitados na decisão ora combatida. Assim, a fim de que não pairem dúvidas a respeito da decisão embargada, sobre à referida omissão e contradição, cito os fundamentos do decisum que utilizo como razão de decidir, senão vejamos:

¿Em despacho inicial o MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Belém indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando que a autora procedesse ao recolhimento das custas, sendo esta a decisão agravada, publicada em 06/06/207 (fls. 25).

Neste grau de jurisdição dei provimento ao recurso para conceder os benefícios da gratuidade processual à parte autora (fls. 81/83).

Ocorre que neste interregno, o magistrado a quo acolheu a preliminar de conexão e determinou a remessa dos autos para a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, por considera-la preventa.

Em suas razões o ora agravante alega que os atos decisórios proferidos pelo magistrado que proferiu a decisão agravada é nulo, por ser incompetente, motivo pelo qual afirma que o presente recurso perdeu o objeto.

Razão não lhe assiste.

Sem delongas, nos casos em que a alegação de incompetência é acolhida e os autos são remetidos ao juízo competente, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, conforme disciplina o art. 64, §3º e 4º do CPC. Vejamos:
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.
§ 4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Deste modo, não há que se falar em nulidade da decisão ou perda do objeto do presente recurso, pois os efeitos da decisão proferida se conservam até que outra seja proferida, se for o caso.

No tocante à alegação que a parte autora não preenchem os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, mantenho a decisão monocrática proferida às fls. 81/83.

O ora agravante afirma que agravada possui duas empresas, conforme tela de consulta ao CNPJ às fls. 93.

Pois bem, verifico que a empresa inscrita no CNPJ de nº 15.324155/001/-50, que consta como situação cadastral encerrada desde 31/12/2008, sequer está no nome da agravada.

A outra empresa inscrita no CNPJ nº 12.157.528/0001-65, de fato, está registrada em nome da ora recorrida, trata-se de comércio varejista e de confecção de peças de vestuário, entretanto, não contradiz a qualificação declarada pela agravada (costureira autônoma) em sua peça de ingresso.

Ademais, em que pese a agravada exerça atividade laboral de microempresária, dos autos resulta que o seu
rendimento anual consiste em R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), conforme informe de rendimentos de fls. 26/33.

Deste modo, tenho que esse fator, documentalmente comprovado, aponta para a impossibilidade de a agravada arcar com as despesas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, sendo, por certo, inadmissível que a parte tenha que passar por privações de ordem material para socorrer-se da Justiça.

Ressalto que a declaração goza de presunção
juris tantum
, cabendo à parte contrária o ônus da prova em contrário.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos
:
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSITADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.
3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no voto condutor do aresto, da lavra do Desembargador Vladimir Souza Carvalho, assentou que não está presente o estado de miserabilidade necessário para a concessão do benefício, in verbis (fl. 1.062, e-STJ): "Enfim, é de se observar que, ao moverem a execução de sentença - que foi rechaçada por embargos, acolhidos decisório que a rescisória pretende desconstituir -, os ora requerentes não pediram os benefícios da justiça gratuita, só o fazendo agora, na aludida recisória, sem esclarecerem a brusca alteração financeira vivida de um momento para outro. Assim, em suma, os autores da ação, em número de cinco, em seu conjunto ganham mensalmente mais de 34 salários mínimos, não fazendo jus ao benefício da justiça gratuita." 4. Para acolher a pretensão recursal, seria indispensável reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos com o intuito de aferir se os autores possuem ou não condições de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ocorre que essa tarefa não é possível em Recurso Especial em face do óbice preconizado na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 352.287/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 15/04/2014).

Ademais, a Sumula 6ª do Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue no mesmo sentido ao dispor:
Sum. 06 - TJPA: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Concluo que não se encontram nos autos, no momento processual, fundadas razões para o indeferimento
ab initio
do requerimento formulado pela agravante, havendo em seu favor elementos de convencimento da insuficiência declarada¿.

Diante do que foi exposto acima, não tem o que se falar em decisão omissa e contraditória, pois os argumentos foram claros e fundamentados.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:
¿Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição¿ (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de contradição apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora